Tribunal: TJMT
Processo: 0000008-46.2000.8.11.0017
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000008-46.2000.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), R F DA SILVA COMERCIO - CNPJ: 00.364.860/0001-04 (APELADO), RONIVALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 406.394.791-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JUGARAM PREJUDICADO O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

E M E N T A

Ementa: DIREITO
TRIBUTÁRIO
.
EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO
.
SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que
extinguiu a Execução Fiscal que visava o recebimento de valores decorrentes do ICMS estimativa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em
analisar a regularidade processual e da sentença, primando pela observância dos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os executados foram citados por edital e se tornaram revéis. A despeito do previsto no art. 9o, inciso II do CPC de
1973 – vigente à época da citação – não houve a nomeação de curador especial ao revel, prosseguindo a execução normalmente, inclusive com a penhora de bens.

4. A
súmula n. 196 do STJ prevê que “ao executado
que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apre
sentação de embargos”
.

5. A prolação de sentença sem que tenha sido nomeado curador especial aos executados e a falta de debate da matéria abordada na sentença em 1o Grau de Jurisdição impede a aplicação da teoria da causa madura e torna impossível o julgamento das razões recursais,
sob pena
de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Sentença anulada de ofício
. Tese de julgamento: “
A prolação de sentença extinguindo execução fiscal sem que tenha sido nomeado curador especial ao revel citado por edital é ato nulo de pleno direito, ensejando a devolução do feito ao juízo de origem para o devido debate entre as partes da matéria veiculada em sentença, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
”

R E L A T Ó R I O

EXM
A
.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que, nos autos da Execução Fiscal no 0000008-46.2000.8.11.0017, movida em desfavor de R F DA SILVA COMÉRCIO E OUTRO, julgou extinto o processo com fundamento no artigo 485, inciso I, combinado com o artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar a nulidade da cobrança do imposto decorrente da infração por falta de recolhimento do ICMS na modalidade de estimativa simplificada.

O apelante alega que o juízo de 1o Grau se equivocou ao reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança, uma vez que os créditos executados não se referem ao ICMS na modalidade de Estimativa Simplificada, considerado ilegal pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT), mas sim ao ICMS lançado sob o regime de estimativa.

Argumenta que a descrição das infrações na Certidão de Dívida Ativa (CDA) em questão permite concluir que a modalidade cobrada é legal, e que os fatos geradores ocorreram nos anos de 1996 e 1997, antes da vigência da Lei no 9.226/2009, que introduziu a modalidade de Estimativa Simplificada.

Destaca que a cobrança do ICMS na modalidade de estimativa é respaldada pelo art. 150, § 7o, da Constituição Federal, bem como pela Lei Complementar no 87/1996 (Lei Kandir) e pela Lei Estadual no 7.098/1998.

Ressalta, ainda, que a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem reiterado a constitucionalidade e legalidade da cobrança na forma do inciso III do art. 30 da Lei no 7.098/1998.

Requer, assim, a reforma da sentença e prosseguimento da execução.

Sem
contrarrazões.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se
de Recurso de Apelação interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que, nos autos da Execução Fiscal no 0000008-46.2000.8.11.0017 movida em desfavor de
R F DA SILVA COMÉRCIO E OUTRO

julgou extinto o processo com fundamento no artigo 485, inciso I, combinado com o artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar a nulidade da cobrança do imposto decorrente da infração por falta de recolhimento do ICMS na modalidade de estimativa simplificada.

Sem adentrar ao mérito recursal, vislumbro a existência de nulidade absoluta no processo, a ensejar a anulação, de ofício, da sentença.

A presente execução fiscal foi ajuizada no ano de 2000 e, diante da impossibilidade de realizar a citação pessoal dos executados, procedeu-se à citação por edital (id. 218934682, pp. 24/26).

Inobstante a citação por edital dos executados e a sua consequente revelia nos autos (id. 218934682, p. 26), não foi nomeado curador especial, conforme disposto no art. 9o, II, do CPC de 1973 e no art. 72, II, do Código de Processo Civil vigente.

Além de não ter sido nomeado curador especial para o executado citado por edital,
houve
também
a penhora de um imóvel do devedor, cuja intimação também ocorreu por edital (ID. 218934682 - págs. 84/85).

Posteriormente, para reforço da penhora, foi bloqueada a quantia de R$ 945,65 (ID. 218934682 - pág. 153), e o devedor foi novamente
intimado
por edital
.

Portanto, o fato de o executado ter sido citado por edital sem a devida nomeação de curador especial configura vício que compromete a validade do processo, como mencionado acima.

Quanto à intimação da penhora, também realizada por edital, a nomeação de curador especial é
igualmente
imprescindível para garantir o contraditório e a ampla defesa.

Ademais, verifico que houve a interposição de recurso de apelação cível pela exequente sem a devida intimação do devedor para apresentação de contrarrazões, o que configura outra falha processual grave, comprometendo o exercício do contraditório e da ampla defesa por parte do executado.

A despeito disso, a Fazenda Pública juntou aos autos o termo de confissão de débito fiscal e o pedido de benefícios da compensação, assinado pelo contribuinte (ID. 218934682 - pág. 119). No entanto, tal documento não supre a falta de nomeação de curador especial.

Isso porque a nomeação de curador especial é um requisito de ordem pública, vinculado à proteção dos direitos ao contraditório e à ampla defesa.

A assinatura do contribuinte no termo de parcelamento,
a meu ver
, representa o reconhecimento da dívida, mas não afasta a necessidade de observância das garantias processuais fundamentais previstas no Código de Processo Civil

Dessa forma, o processo em questão foi conduzido em afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, previstos no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Essas garantias, essenciais para assegurar o equilíbrio processual e a efetiva participação das partes, foram violadas no presente caso, comprometendo a validade de todos os atos processuais subsequentes à citação.

Acerca da necessidade de nomeação de curador especial para a defesa do executado citado por edital, a Súmula n.o 196 do STJ dispõe o seguinte:

Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos. (SÚMULA 196, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/10/1997, DJ 09/10/1997, p. 50799)

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO, DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO DE RISCO C/C DE LIMINAR DE GUARDA PROVISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. (...).
Nos termos da jurisprudência desta Corte, à parte revel citado por edital ou hora certa, será nomeado curador especial, sob pena de nulidade absoluta
. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no REsp n. 1.961.136/SE, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe
de 11/4/2024.) (destaquei)

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000446-78.2009.8.11.0107 EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO – USUCAPIÃO IMPROCEDENTE - BEM IMÓVEL - CITAÇÃO POR EDITAL DO REQUERIDO - AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 72, II DO CPC - NULIDADE PROCESSUAL DECLARADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Ao réu que, citado por edital, permanecer revel, assiste
a
nomeação de curador especial, nos termos do artigo 72, II, do CPC/2015. A ausência de nomeação de curador especial implica nulidade processual, por vulnerar o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório, de índole constitucional
.

(TJ-MT 00004467820098110107 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES
, Data
de Julgamento: 28/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2021)
(destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL PARA SÓCIO CITADO PELA VIA POSTAL – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 196/STJ – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL EM RELAÇÃO A OUTRO EXECUTADO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE OUTRAS MODALIDADES CITATÓRIAS – SÚMULA 414/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com a Súmula 196/STJ, “Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos
”. Incabível, em consequência, a nomeação de curador especial ao réu revel citado por correio.

Nos termos da Súmula no 414 do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital na execução fiscal somente é cabível quando frustradas as demais modalidades citatórias. Ausentes tentativas frustradas de citação por outros meios, revela-se nula a citação realizada por edital
.
(N.U 1016912-14.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020,
Publicado
no DJE 05/11/2020)
(destaquei)

Ainda que, em tese, a sentença objurgada beneficie os executados, a interposição do apelo e a constatação da nulidade absoluta no feito impõem o seu reconhecimento de ofício, com a consequente anulação do julgado

Ademais, a apreciação do mérito recursal, sem que a matéria tenha sido devidamente debatida pelas partes em 1o grau de jurisdição, configura supressão de instância e afronta o princípio do duplo grau de jurisdição.

Diante do exposto, de ofício,
DECLARO A NULIDADE
da sentença objurgada, por afronta ao devido processo legal, ampla defesa e ao contraditório, dando por prejudicado o apelo interposto pela Fazenda Pública Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024